Tribunal: STF
Processo: AI 526787
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. 
   IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. BEM DE PROPRIEDADE DE AUTARQUIA. 
   ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL AO QUAL NÃO SE DÁ DESTINAÇÃO 
   ÍNSITA AOS OBJETIVOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA (TERRENO BALDIO OU 
   VAGO). ALEGADO ÔNUS DA AUTARQUIA-AGRAVADA DE COMPROVAR A CORRETA 
   DESTINAÇÃO DADA AO BEM. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 
   SÚMULA 279/STF.
1. Para concluir que a propriedade imóvel era 
   imune à incidência do Imposto sobre Propriedade Territorial e 
   Urbana - IPTU, o acórdão recorrido baseou-se em presunção que 
   admite prova em contrário: a circunstância de o suposto 
   contribuinte ser autarquia e, portanto, de dar correta destinação 
   aos bens que possui.
2. A constituição do crédito tributário 
   deve se submeter à atividade administrativa plenamente vinculada, 
   de modo que deve a autoridade fiscal zelar pela correta 
   mensuração da carga tributária, tal como autorizada pela 
   legitimação democrática (regra da legalidade e princípios da 
   indisponibilidade do interesse público e da propriedade).
3. 
   Considerada a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, a 
   singela alegação de ser dever do contribuinte comprovar a 
   presença dos requisitos para fruição da imunidade tributária não 
   afasta a necessária obediência à vinculação do processo de 
   lançamento tributário. Aplica-se ao caso a Súmula 
   279/STF.
Agravo regimental a qual se nega provimento.